Tribunal: TJSP
Processo: 1016234-88.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO JUDICIAL ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.528/97 - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO JUDICIAL ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.528/97 - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTE A SUPERVENIENTE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CUMULAÇÃO - RESTABELECIMENTO ADMITIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com aposentadoria por tempo de contribuição, porquanto o benefício acidentário fora concedido com base em legislação anterior que o classificava como de cunho vitalício, não se cogitando de incidência de óbice de Lei posterior a alcançar situação por ela não abarcada".